Tribunal: TJSP
Processo: 1017957-06.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA DOADORA ENQUANTO CASADA PELO REGIME OBRIGATÓRIO DA SEPARAÇÃO DE BENS. ATUAL INTERPRETAÇÃO DA SUMULA 377 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE COMUNICAÇÃO DOS AQUESTOS. JUÍZO QUALIFICADOR QUE DESBORDA DOS LIMITES REGISTRÁRIOS. APELO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA DOADORA ENQUANTO CASADA PELO REGIME OBRIGATÓRIO DA SEPARAÇÃO DE BENS. ATUAL INTERPRETAÇÃO DA SUMULA 377 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE COMUNICAÇÃO DOS AQUESTOS. JUÍZO QUALIFICADOR QUE DESBORDA DOS LIMITES REGISTRÁRIOS. APELO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que manteve a negativa de registro de escritura pública de doação de imóvel, devido à falta de comprovação da prévia partilha dos bens de José Crupe, falecido, casado sob regime de separação obrigatória de bens. A doadora alegou ser a única proprietária do imóvel, adquirido por sub-rogação de bens particulares.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de prévia partilha dos bens de José Crupe é válida, considerando a interpretação da Súmula 377 do STF e a necessidade de comprovação de esforço comum para a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento sob regime de separação obrigatória.
III. Razões de Decidir
3. A exigência de prévia partilha desborda dos limites da qualificação registrária e da atual ordem normativa e jurisprudencial sobre a Súmula 377 do STF.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem exigido prova de esforço comum para a comunicação dos bens, não sendo admissível a presunção de comunhão na via administrativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A comunicação dos bens adquiridos sob regime de separação obrigatória depende de comprovação de esforço comum. 2. A presunção de comunhão não prevalece na ausência de prova de esforço comum.
Legislação Citada:
CC/2002, art. 1.641, II; Lei 6.015/73, arts. 195 e 237.
Jurisprudência Citada:
STJ, EREsp no 1.171.820/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.08.2015; STJ, EREsp 1623858/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 23.05.2018; STJ, REsp 1689152/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.10.2017.